Tribunal: TJPA
Processo: 0840537-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840537-47.2019.8.14.0301

APELANTE: NATALINA SOARES DE SENA

APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840537-47.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - OAB RS60702-A.

AGRAVADO: NATALINA SOARES DE SENA.

DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte consumidora para declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de crédito nº 3803206459, determinando a revisão dos valores com base na taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em percentual significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula nº 382/STJ).

4. Contudo, é legítima a intervenção judicial para revisão das taxas quando comprovada discrepância relevante entre os juros contratados e a taxa média de mercado, conforme precedentes do REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

5. No caso concreto, o contrato prevê juros mensais de 13,20%, enquanto a taxa média de mercado para a mesma modalidade, no mesmo período, era de 7,3% ao mês, evidenciando desvantagem excessiva ao consumidor e violação ao princípio do equilíbrio contratual.

6. Mantém-se, assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior, com correção pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em percentual significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e período.

2. Admite-se a limitação dos juros à taxa média de mercado, bem como a restituição dos valores pagos a maior, devidamente atualizados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmula nº 382/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840537-47.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - OAB RS60702-A.

AGRAVADO:
NATALINA SOARES DE SENA.

DEFENSORA PÚBLICA:
ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
diante do

inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual dei provimento ao apelo da parte contrária, cujo dispositivo é o seguinte:

1.

DECLARAR a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato nº 3803206459;

2.

DETERMINAR revisão dos valores devidos com base na taxa média de mercado vigente no mesmo período da contratação, para a mesma espécie de contrato;

3.

CONDENAR os réus a restituírem, solidariamente, todos os valores pagos a maior pela apelada, os quais deverão ser acrescidos de correção pela taxa SELIC a contar da data de cada desembolso;

4.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno às partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 50% para cada uma. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora. Deve ser observada a assistência judiciária gratuita deferida à apelante.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão merece reforma, inexistiria discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN como sendo a taxa média de mercado para a data da contratação, motivo pelo qual entende ser incorreta a limitação de juros imposta na decisão.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte consumidora para declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de crédito nº 3803206459, determinando a revisão dos valores com base na taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em percentual significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula nº 382/STJ).

4. Contudo, é legítima a intervenção judicial para revisão das taxas quando comprovada discrepância relevante entre os juros contratados e a taxa média de mercado, conforme precedentes do REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

5. No caso concreto, o contrato prevê juros mensais de 13,20%, enquanto a taxa média de mercado para a mesma modalidade, no mesmo período, era de 7,3% ao mês, evidenciando desvantagem excessiva ao consumidor e violação ao princípio do equilíbrio contratual.

6. Mantém-se, assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior, com correção pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em percentual significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e período.

2. Admite-se a limitação dos juros à taxa média de mercado, bem como a restituição dos valores pagos a maior, devidamente atualizados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmula nº 382/STJ.

Presentes, os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, há inúmeros julgados do Tribunal da Cidadania que possibilitam previsão de juros remuneratórios acima do limite de 12%, inclusive precedente obrigatório formado a partir do julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS. É sabido também que,
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ).

Não obstante, no presente caso, restou evidenciado que o contrato estipula juros mensal de 13,20%, enquanto que a taxa do BACEN no mesmo período da contratação foi de 7,3% ao mês.

A abusividade está caracterizada, diante da nítida desvantagem a que o consumidor foi submetido, na medida em que a taxa contratada corresponde a quase o dobro da taxa média de mercado.

Por tais motivos, deve ser mantida a revisão da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à taxa média de mercado no período na contratação, bem como resta descaracterizada a mora, devendo ser restituídos à agravada todos os valores pagos a maior.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO

do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025